Tribunal: TCU
Processo: 007.686/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Sebastião Araujo Moreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então denominada Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Sebastião Araujo Moreira (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santa Quitéria do Maranhão (MA) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2014 para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sebastião Araujo Moreira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Sebastião Araujo Moreira (CPF: XXX.044.673-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2014 8.400,00 25/2/2014 8.400,00 3/1/2014 4.500,00 25/2/2014 4.500,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 30/6/2014 724,00 30/6/2014 724,00 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 1/7/2014 666,08 11/7/2014 30.877,50 11/7/2014 13.483,00 11/7/2014 10.195,10 11/7/2014 11.741,00 11/7/2014 5.123,40 22/7/2014 724,00 25/7/2014 905,00 25/7/2014 350,00 25/7/2014 600,00 31/7/2014 1.000,00 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 3/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 5/9/2014 666,08 24/11/2014 400,00 31/1/2014 18.513,00 13/2/2014 2.000,00 13/2/2014 2.000,00 13/2/2014 2.000,00 13/2/2014 2.000,00 13/2/2014 2.000,00 24/3/2014 2.000,00 24/3/2014 2.000,00 24/3/2014 2.000,00 23/4/2014 2.000,00 23/4/2014 2.000,00 23/4/2014 2.000,00 26/6/2014 2.000,00 26/6/2014 2.000,00 26/6/2014 2.000,00 3/7/2014 2.000,00 21/11/2014 950,00 11/12/2014 300,00 17/12/2014 700,00 17/12/2014 2.000,00 17/12/2014 2.000,00 17/12/2014 2.000,00 18/12/2014 520,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 8/4/2014 724,00 11/4/2014 724,00 15/4/2014 724,00 16/5/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 27/6/2014 724,00 11/7/2014 584,58 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 4/4/2014 724,00 7/4/2014 724,00 7/4/2014 724,00 7/4/2014 724,00 11/7/2014 69,58 Valor atualizado do débito (com juros) em 20/9/2023: R$ 532.400,54. 9.3. aplicar ao responsável Sebastião Araujo Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.